Tribunal: TJDFT
Processo: 0739459-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739459-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STHEFANY NOBRE FAGUNDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por STHÉFANY NOBRE FAGUNDES contra decisão (ID 210448728) da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou a suspensão do processo até o julgamento definitivo da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 Em suas razões (ID 64192030), alega que: 1) o juízo do cumprimento de sentença não é competente para determinar a suspensão, que cabe ao juízo da ação rescisória; 2) não existe prejuízo ao erário ou chance de dano às contas públicas, uma vez que a maior parte dos créditos decorrentes da execução serão pagos por precatório ou seguirão o cronograma de pagamento de RPV; 3) na ação rescisória não há fundamentos suficientes para a concessão do pedido liminar de suspensão das execuções; 4) a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal; 5) a decisão não demonstrou de que forma a situação se adequa aos requisitos para concessão da cautelar; 6) a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória; 7) há o conflito entre o eventual prejuízo ao Erário e o direito à verba alimentar. Requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada e determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença. Preparo recolhido (ID 64195547). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil-CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. A agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator